Tribunal: STF
Processo: RE 78437
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
- Imposto predial. - Majoração do valor do bem em que se baseia o cálculo do imposto. - Legitimidade da lei que a determinou, depois de aprovado o orçamento mas antes do início do respectivo exercício financeiro. - Inexistência de ofensa à Constituição ou de divergência com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. - Recurso não conhecido.